Tribunal: STF
Processo: HC 179583
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental interposto pela parte impetrante.
    Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese: a) a extinção da punibilidade por afronta à Súmula Vinculante 24 desta Suprema Corte; b) a suspensão condicional do processo em razão da adesão do ora paciente ao programa de recuperação fiscal (REFIS) e da garantia do crédito tributário por penhora e; c) a atipicidade da conduta em razão da ausência de capacidade econômico-financeira da empresa do ora paciente para quitação do débito. 
    O Ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu o pedido de medida cautelar. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do presente habeas corpus em pronunciamento assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. MÉRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDÊNCIA. PLEITO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VÍCIOS NO TRANSCURSO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÃO EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NOS AUTOS DO HC Nº 177.402 (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJe DE 04/12/2019). REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (com meus grifos)
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Verifico, inicialmente, que o impetrante não instruiu adequadamente o presente habeas corpus, eis que deixou de juntar aos autos os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial a cópia do acórdão ora impugnado. 
    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Nesse mesmo sentido cito os seguintes julgados: HC 71.254/RJ, Ministro Sydney Sanches; HC 132.103-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 161.106/SP, Ministro Dias Toffoli.
    Constato, ainda, que a condenação imposta ao ora paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (25/6/2018).
    Esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323- -AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896- -AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Ademais, como bem observado pela Procuradoria-Geral da República no parecer ofertado nestes autos, reiteram-se, no presente remédio constitucional, os mesmos fundamentos de pedido anterior de habeas corpus já transitado em julgado nesta Suprema Corte (HC 177.402/SP, Ministro Cármen Lúcia).
    Cito, por esclarecedor, trecho do supracitado parecer:
    “9. Em última análise, o presente ‘writ’ constitui reiteração do pedido deduzido nos autos do HC nº 177.402/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ( DJe 0 4/ 1 2/2019), que embora não conhecido por ser substitutivo de revisão criminal, analisou em profundidade as mesmas arguições deduzidas nestes autos assentando a inexistência de ilegalidade manifesta aos seguintes fundamentos, ‘verbis’:
    (...)
    10. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu reiteradas vezes que ‘A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017)’, assentando ainda ‘a inadmissibilidade de ‘habeas corpus’ em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015)’ (HC nº 167.058-AgR/SP, Relª. Min. Rosa Weber, DJe de 15/8/2019...)
    11. Cabe salientar que os fundamentos da decisão monocrática que negou seguimento ao HC nº 427.660, do STJ (Rel. Min. Ribeiro Dantas), foram mantidos incólumes no julgamento do HC nº 177.402, do STF (Relª. Min. Cármen Lúcia), sendo posteriormente reafirmados pela Sexta Turma do STJ na via do agravo interno, cujo acórdão é impugnado na presente impetração, valendo colacionar o seguinte excerto do julgado em questão:
    (…)
    12. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do ‘habeas corpus’.” (com meus grifos)
    Como se sabe, não se conhece de habeas corpus quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334-AgR/PR, Ministro Celso de Mello; HC 190.293- -AgR/RJ, Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes; HC 193.939- -ED/SP, Ministro Roberto Barroso.
    Ressalto, por fim, que ainda que superados tais óbices processuais, razão não assistiria à parte impetrante. Como destacado pelo próprio acórdão ora impugnado e pela Ministra Cármen Lúcia no julgamento do HC 177.402/SP, já transitado em julgado nesta Suprema Corte, “evidenciados o descumprimento do parcelamento e a ausência de quitação integral do débito, justifica-se a retomada da tramitação da ação penal”.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO.
    1. A existência de parcelamento do débito fiscal não é causa de extinção de punibilidade, mas de suspensão da pretensão punitiva estatal. Precedentes.
    2. Inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade dada a inexistência de informação atualizada nos autos sobre a situação dos parcelamentos ou da quitação integral do débito junto à Receita Federal. Precedente.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 117413 AgR/SC, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido formulado na petição protocolada sob nº 14.756/2020 .
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator